Tribunal: TJMT
Processo: 1006293-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006293-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Causas Supervenientes à Sentença, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), CLAUDIO JUNIOR BOTELHO MIRANDA - CPF: 061.275.081-77 (AGRAVANTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), GEICIMAR CAMPOS DUQUES - CPF: 043.602.121-86 (ADVOGADO), CAMILLY FERREIRA CONCEICAO - CPF: 044.336.191-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
VALOR PAGOS EXTRAJUDICIALMENTE
. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Cláudio Júnior Botelho Miranda contra decisão que excluiu da conta de liquidação o valor de R$ 7.500,00, supostamente pago à agravada a título de partilha antes do ajuizamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível, na fase de liquidação de sentença, incluir abatimento de valor pago extrajudicialmente e não contemplado expressamente na sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3. A sentença de mérito transitada em julgado não mencionou o valor de R$ 7.500,00 nem determinou sua compensação, o que impede a sua dedução na liquidação.

4. A tentativa de reabrir discussão sobre fatos anteriores à sentença, sob a forma de simples abatimento, viola a coisa julgada material, conforme os
arts
. 502 e 507 do CPC.

5. A jurisprudência firmada veda a introdução de alegações não examinadas na fase de conhecimento na fase de cumprimento de sentença, salvo se relativas a fatos supervenientes.

6. O valor supostamente quitado antes do ajuizamento, mesmo se reconhecido pela parte adversa, deveria ter sido objeto de deliberação no julgamento de mérito,
sob pena
de preclusão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É vedada, na fase de liquidação de sentença, a inclusão de valores pagos extrajudicialmente e não contemplados expressamente na
sentença transitada em julgado.
2
. A reabertura de questões já decididas na fase de conhecimento caracteriza violação à coisa julgada, ainda que fundadas em fato alegadamente incontroverso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts
. 502, 507 e 509.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, Ag.
Instr
.
no
5056397-36.2021.8.09.0000, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 02.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLÁUDIO JÚNIOR BOTELHO MIRANDA
contra a decisão proferida pelo Dr. Alexandre Meinberg
Ceroy
, Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
, que, nos autos da ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens n. 1002490-17.2022.8.11.0004, ajuizada por
CAMILLY FERREIRA

CONCEIÇÃO
, determinou que a contadoria judicial excluísse dos cálculos o valor de R$ 7.500,00, sob o fundamento de que inexiste deliberação nesse sentido na sentença de mérito, e que a consideração desse montante implicaria em afronta à coisa julgada (ID. 183387773, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 271968881), o Agravante sustenta, em síntese, que o montante de R$ 7.500,00 foi repassado à Agravada a título de acordo de partilha amigável firmado antes do ajuizamento da ação judicial, não podendo ser desconsiderado nos cálculos da contadoria, uma vez que a própria Agravada reconhece o pagamento desse valor, o que tornaria sua exclusão indevida e resultaria em enriquecimento sem causa. Argumenta, ainda, que a decisão de primeira instância incorreu em decisão
extra petita
, por desconsiderar valores incontroversos e previamente ajustados entre as partes.

Sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal com base no art. 1.019, I, do CPC (ID. 272556394).

A Agravada apresentou contrarrazões no ID. 276535888, alegando que o valor discutido não foi objeto de deliberação judicial na sentença transitada em julgado, sendo incabível sua inclusão nos cálculos da contadoria,
sob pena
de ofensa à coisa julgada, sustentando, ainda, que eventual pagamento efetuado fora dos autos deveria ter sido oportunamente objeto de alegação e prova na fase de conhecimento, e não em liquidação de sentença, pugnando pelo improvimento do recurso.

O Juízo
a quo
prestou informações no ID.
277226876
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID.
271985884
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
CLAUDIO JUNIOR BOTELHO MIRANDA
pretende a reforma da decisão que excluiu do cálculo do cumprimento de sentença o valor de R$ 7.500,00, sob o argumento de que se trata de quantia incontroversa e previamente quitada a título de partilha, defendendo sua dedução do montante devido à
A
gravada.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“Malgrado tenham sido as partes instadas a apresentarem pareceres ou documentos elucidativos para a liquidação da sentença, constato que a medida foi deveras
inócua
, haja vista a tamanha discrepância entre os valores apurados.

Neste sentido, com fincas ao artigo 510 do Código de Processo Civil, determino a remessa do feito à contadoria judicial para a elaboração de cálculo.

Com efeito, fica desde já consignado que o valor de
R$7.500,00 imputado
pelo requerido como sub-rogação
não deverá ser considerado por inexistir qualquer deliberação neste sentido quando da sentença de mérito
(id. 148819966), incorrendo assim em alteração da coisa julgada
.

No mais, sobrevindo o
calculo
requisitado, ficam as partes intimadas para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o que entenderem de direito,
sob pena
de preclusão.

Certificado o decurso do prazo, independente de manifestações, conclusos. (
...)”
(ID. 183387773, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, o recurso se cinge à possibilidade ou não de se considerar, na fase de liquidação de sentença, valores que o Agravante alega
ter
pago
à Agravada antes do ajuizamento da ação, a título de partilha amigável, mas que não foram expressamente contemplados na sentença transitada em julgado.

Inicialmente, cabe ressaltar que a sentença de mérito, que reconheceu a união estável entre as partes no período de 17/10/2018 a 02/07/2021 e determinou a partilha de bens, transitou em julgado em 02/05/2024, confor
me informado nas contrarrazões.

Portanto, a decisão está acobertada pelo manto da coisa julgada material, que, nos termos do art. 50
2 do
CPC
,
“
é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”
.

De fato, a
coisa julgada constitui garantia constitucional prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e possui como finalidade assegurar a estabilidade das relações jurídicas, conferindo segurança jurídica às partes.

Assim, u
ma vez transitada em julgado
a
decisão de mérito, não é mais possível rediscutir as questões já decididas, conforme estabelece o art. 507 do CPC,
que veda expressamente à parte
“
discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”
.

Na hipótese dos autos, ao analisar detidamente a sentença
juntada no ID. 276535890,
verifica-se que não há qualquer deliberação ou menção expressa sobre o valor de R$ 7.500,00 que o
A
gravante alega
ter
pago
à
A
gravada antes do ajuizamento da ação
, uma vez que a
sentença
se limitou
a determinar, no que tange à partilha dos bens
.

Em razão disso, n
ão havendo qualquer deliberação expressa na sentença sobre o abatimento do valor de R$ 7.500,00, sua inclusão nos
cálculos em fase de liquidação, como pretende o
A
gravante, configuraria nítida vio
lação à coisa julgada, sendo certo que o
procedimento de liquidação de sentença, disciplinado pelo art. 509 e seguintes do CPC, destina-se apenas a apurar o valor devido quando a sentença não o tenha fixado, não sendo possível, nessa fase, inovar no que foi decidido ou modificar o conteúdo da decisão transitada em julgado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em sede de cumprimento de sentença, é incabível a reabertura de discussões afetas à fase de conhecimento, somente podendo ser deduzidas, nesse momento processual, questões aptas a extinguir a obrigação se ocorridas após a prolação da sentença. Nesse sentido, conforme citado nas contrarrazões:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE QUESTÃO AFETA À FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA
. DECISÃO MANTIDA. 1-
Em sede de cumprimento de sentença, incabível a reabertura de discussões afetas à fase de conhecimento, somente podendo ser deduzidas, nesse momento processual, questões aptas a extinguir a obrigação se ocorridas após a prolação da
sentença .
2- Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil,
é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão
. 3- Quanto ao excesso de execução, tendo sido a matéria alcançada pelo manto da coisa julgada e pela preclusão, já que analisada na fase de conhecimento, inviável a discussão sobre a questão, novamente, nesta fase processual, exatamente porque encontra-se imutável o conteúdo do referido ato judicial.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido
.” (TJGO. 5056397-36 .2021.8.09.0000, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5a Câmara Cível, p. 02/07/2021) (
g.n
.)

Ainda que o
A
gravante traga aos autos comprovantes de pa
gamento e alegue que a própria A
gravada reconheceu o recebimento do valor em sua contestação, tais circunstâncias deveriam ter sido
objeto de apreciação na fase de conhecimento e expressamente cont
empladas na sentença de mérito
.

Ademais, s
e o
A
gravante se sentiu prejudicado pela ausência de deliberação expressa sobre esse valor na sentença, deveria ter interposto recurso no momento oportuno.

Quanto à alegação de que a decisão agravada seria
extra petita
por decidir de forma contrária ao que a própria
A
gravada havia recon
hecido, não merece acolhimento, já que, o
Juízo
a quo
, ao determinar a exclusão do valor dos cálculos, não extrapolou os limites da lide, mas simplesmente zelou pela preservação da coisa julgada, impedindo que fosse abatido um valor que não foi expressamente contemplado na sentença transitada em julgado.

Por fim, cumpre destacar que o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, estabelece que, ao alegar excesso de execução, o executado deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Contudo, tal faculdade não autoriza a inclusão de deduções não previstas na sentença exequenda,
sob pena
de violação à coisa julgada.

De todo modo, a documentação apresentada pelo Agravante, embora possa indicar a realização de pagamentos à Agravada, não comprova de modo inequívoco que tais valores referem-se especificamente à partilha de bens determinada na sentença, além do que o próprio Agravante admite que parte dos valores
teria
sido paga “em mãos”, sem comprovação documental.

Com tais considerações, admitir a inclusão do valor de R$ 7.500,00 nos cálculos do cumprimento de sentença representaria, além de ofensa à coisa julgada, indevida reabertura da fase de conhecimento sob o disfarce de simples alegação de fato superveniente, o que não se coaduna com a sistemática processual vigente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
CLÁUDIO JÚNIOR BOTELHO MIRANDA
, mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025